Tribunal: CARF
Processo: 10880.938931/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938931/2018-13
RESOLUÇÃO
1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a fim de que: 1) a Unidade de Origem, analise os
documentos constantes dos autos, bem como os colacionados em sede recursal (e-fls. 105/114), a
fim de verificar se os mesmos comprovam que o direito creditório pleiteado pela Contribuinte é
existente; e 2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação ao direito creditório discutido nos autos.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 03-
092.922, proferido em 24 de Julho de 2020 pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília- DF, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF no valor de R$ 134.689,95, código de receita
2063, referente ao ano calendário de 2011.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 134771757,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 46/54):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$269.397,71
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25821.01463.091116.1.3.04-2949 11790.47759.251116.1.3.04-8050.
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
10461.63786.311016.1.2.04-4902.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2018.
PRINCIPAL- R$ 205.873,73 MULTA- R$ 41.174,74 JUROS- R$ 30.448,71.
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho
Decisório".
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
3
Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal
não homologou as DCOMP’s, por meio das quais, ela pretendia a quitação de débitos de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (“CIDE”) e de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) apurados em outubro de 2016.
Informou que as referidas DCOMP’s tiveram por objetivo a utilização de créditos de
IR decorrentes de retenção na fonte realizada indevidamente pela mesma em outubro de 2011, e
que foram recolhidos valores aos cofres públicos federais por meio de Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais “DARFs”.
Esclareceu que conforme pode-se verificar dos documentos de arrecadação que
lastreiam esses recolhimentos, o imposto pago pela empresa consiste em IR retido de
beneficiários não identificados (e, por isso, calculado à alíquota de 35%), incidente sobre supostas
remunerações indiretas pagas para seus colaboradores e que os recolhimentos do tributo foram
associados ao código de receita 2063 (“TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA SOBRE REMUNERAÇÃO
INDIRETA”).
Ressaltou que os referidos valores de IRRF não eram devidos, uma vez que a
empresa não remunera indiretamente, por meio de benefícios que não transitem na folha de
salários, nenhum de seus colaboradores que justifique a eventual retenção na fonte de IR
associado ao código de receita 2063. Destacou que o pagamento feito em outubro de 2011 foi
indevido e, assim, fez surgir o crédito utilizado nas compensações em análise.
Pontuou que o crédito surgido a partir da constatação do pagamento indevido do
IRRF e da consequente retificação da DCTF correlata foi utilizado nas DCOMP’s objeto do presente
processo administrativo, transmitidas em 9.11.2016 e 25.11.2016, para quitação de débitos de
CIDE e COFINS.
Aduziu que o crédito utilizado nas compensações sob análise decorre de valores de
IRRF recolhidos aos cofres públicos federais em outubro de 2011, em razão de supostos
pagamentos pela empresa de remunerações indiretas a beneficiários não identificados.
Salientou que está absolutamente comprovado que todos os valores recolhidos a
título de IRRF sob o código de receita 2063 em outubro de 2011 não tem amparo em fatos
geradores do imposto devido nessa modalidade, o que confirma a ocorrência de pagamento
indevido ao Erário, fato que comprova a existência dos créditos utilizados nas compensações
objeto deste processo administrativo.
Pugnou que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, nos termos
do artigo 18 do Decreto 70.235/72, em razão da dificuldade da empresa em produzir prova
negativa, isto é, de que não deve nenhum valor à Fazenda Nacional a título de IRRF sob o código
de receita 2063.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, que seja reformado o
despacho decisório, que sejam homologadas integralmente as DCOMPs objeto do presente
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
4
processo administrativo, haja vista a comprovação da existência dos créditos apurados pela
Requerente, os quais decorrem de pagamento indevido de IRRF sob o código de receita 2063
realizado em outubro de 2011.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-092.922/DRJ/BSB

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 60/68).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 80/114):
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01
Processo Administrativo no 10880.938931/2018-13
NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, com fundamento nos artigos 33 e seguintes do Decreto no 70.235, de
6.3.1972 (“Decreto 70.235/72”) e no artigo 73 do Decreto no 7.574, de 29.9.2005
(“Decreto 7.574/11”), interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) contra o v.
acórdão no 03-092.922, proferido pela 9a Turma da Delegacia De Julgamento da
Receita Federal do Brasil (“DRJ01”), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o r. despacho decisório que indeferiu o Pedido de
Restituição (“PER”) no 10461.63786.311016.1.2.04-4902 e não homologou as
Declarações de Compensação (“DCOMPs”) nos 25821.01463.091116.1.3.04-2949
e 11790.47759.251116.1.3.04-8050.
Requer-se, assim, a juntada das anexas razões aos autos com a posterior remessa
do feito ao Egrégio CARF, a fim de que este Recurso seja recebido e processado na
forma da lei.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
(...)

Recorrente: NESTLÉ BRASIL LTDA.
Recorrido: DRJ01
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
5
Origem: Processo Administrativo no 10880.938931/2018-13

RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,

TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente teve ciência do v. acórdão de primeira instância em 1o.12.2020,
terça-feira (fl. 76 do e-Processo). Considerando o disposto no artigo 5o do Decreto
70.235/72, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição deste Recurso Voluntário
teve início em 2.12.2020, quarta-feira e se encerra somente em 31.12.2020,
quinta-feira, mostrando-se tempestiva a apresentação do presente Recurso
Voluntário.
FATOS ANTECEDENTES
2. Trata-se, na origem, de Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do r. despacho decisório que não homologou as DCOMPs citadas no preâmbulo
deste Recurso Voluntário, por meio das quais a Recorrente pretendeu quitar
débitos de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (“CIDE”) e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) apurados em
outubro de 2016.
3. Como se observa pelo Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(“DARF”) e respectivo comprovante de recolhimento já juntados aos autos, em
outubro de 2011, a Recorrente recolheu indevidamente IRRF à alíquota de 35%
(Código 20631), supostamente incidente sobre remunerações indiretas pagas a
beneficiários não identificados.
4. No entanto, apesar da legitimidade do direito creditório, a RFB entendeu, de
forma equivocada, que não restou devidamente comprovada a origem dos
créditos de IRRF, o que levou à prolação do r. despacho decisório que não
homologou as compensações em análise, resultando na cobrança total de R$
277.497,18, conforme discriminado a seguir:
(...)
5. Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente demonstrou que
esses valores de IRRF simplesmente não eram devidos, uma vez que não houve
remuneração indireta de nenhum de seus colaboradores, por meio de benefícios
que não transitaram pela folha de salários.
6. Na ocasião, esclareceu que o recolhimento indevido de IRRF decorreu, na
realidade, do tratamento tributário equivocado dispensado pela Recorrente aos
veículos disponibilizados para executivos, os quais foram erroneamente
enquadrados como benefícios indiretos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
6
7. Esse enquadramento está equivocado, porque os veículos em questão são
utilizados, por política interna, como FERRAMENTAS DE TRABALHO, servindo,
portanto, para permitir que os executivos possam realizar as atividades inerentes
ao exercício de seus cargos na Recorrente, sendo, portanto, inviável classificá-los
como remuneração indireta.
8. Além disso, restou demonstrado que a ilegitimidade desses pagamentos é
reforçada pelo fato (a) dessas retenções não terem sido informadas nas
Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRFs”) e (b) da
Recorrente ter transmitido Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTFs”) retificadoras para todos os meses envolvidos.
9. Apesar disso, sobreveio o v. acórdão recorrido que, sem entrar no mérito da
controvérsia travada nos autos, manteve integralmente o r. despacho decisório,
alegando, em síntese, que (a) o ônus de comprovar a existência do direito
creditório que dá base às compensações invariavelmente deve recair sobre o
contribuinte e, ainda, que (b) a Recorrente não trouxe aos autos elementos fático
probatórios suficientes para comprovar a origem e a composição dos pagamentos
indevidos de IRRF que foram utilizados nas DCOMPs.
10. Contudo, como será demonstrado nos tópicos seguintes, esse entendimento
não merece prevalecer. Em primeiro lugar, porque ao contrário do que alega o v.
acórdão recorrido, a Recorrente comprovou a ocorrência dos pagamentos
indevidos de IRRF, bem como a suficiência desse crédito para o adimplemento dos
débitos declarados nas DCOMPs. Tais elementos são suficientes para a
comprovação do direito creditório e, por conseguinte, para a homologação das
compensações ora analisadas, sendo certo que exigir comprovação da origem e
da composição do pagamento indevido (como fez o r. despacho decisório)
configura, na realidade, a exigência de prova negativa (prova impossível), que,
como não poderia ser diferente, é expressamente refutada pela jurisprudência
iterativa desse Egrégio CARF.
11. Apesar disso, em extrema demonstração de boa-fé, a Recorrente instruiu o
presente Recurso com os demonstrativos que serviram de base para apuração do
IRRF indevidamente recolhido sobre os veículos que foram fornecidos aos
executivos como ferramenta de trabalho no período de outubro de 2011 (doc. 1 e
2), os quais, frise-se, somente foram obtidos após árduo trabalho de auditoria
interna, iniciado após a prolação do r. despacho decisório (daí o motivo de terem
sido apresentados somente nesta etapa processual).
12. Vale ressaltar, desde já, que o valores constantes dessas planilhas (que foram
obtidos a partir de base de cálculo apurada pela contraposição entre o valor de
três salários mínimos vigentes à época e a quantidade de veículos disponibilizada
aos colaboradores da Recorrente), convergem com os recolhimento indevidos de
IRRF utilizados nas DCOMPs, não havendo dúvida, portanto, quanto ao valor
probatório desses demonstrativos para comprovar a origem e composição dos
créditos ora analisados, os quais deverão ser equacionados para formular o livre
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
7
convencimento deste Egrégio CARF sob pena de violação do princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal no âmbito federal.
13. Por fim, será demonstrado também que os veículos que são cedidos aos
colaboradores para o exercício de suas funções na Recorrente - como
FERRAMENTA DE TRABALHO - não integram a remuneração direta ou indireta
destes executivos, de forma que não há incidência do IRRF (pelo simples fato de
inexistir rendimento), na linha do que restou pacificado pela jurisprudência do
Colendo Tribunal Superior do Trabalho (“TST”) e deste Egrégio CARF sobre o tema.
14. Por essas razões, resta evidente que o v. acórdão recorrido deve ser
integralmente reformado, para que seja determinada, por conseguinte, a
homologação integral das compensações objeto dos presentes autos.
FUNDAMENTOS PARA REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO
(i) Ilegitimidade da alegação de que a Recorrente não teria se desincumbido do
dever de comprovar a existência do direito creditório
15. Como já antecipado, o v. acórdão recorrido deixou de analisar o mérito da
controvérsia travada nos presentes autos a partir da alegação de que a
Recorrente não teria se desincumbido do dever de comprovar a existência do
direito creditório que deu base às compensações ora analisadas:
(...)
16. Contudo, esse entendimento não merece prosperar. É bem verdade que o
ônus de comprovar a existência do direito creditório que dá base à declaração de
compensação formulada na esfera administrativa é do contribuinte, já que o
crédito per se é o “fato constitutivo” do direto à compensação.
17. Contudo, ao contrário do que está consignado no v. acórdão recorrido, esse
ônus probatório não é irrestrito. Nas compensações fundadas em pagamento a
maior ou indevido (como as que são objeto dos presentes autos), via de regra,
cabe ao contribuinte demonstrar os elementos necessários ao encontro de
contas, no caso a comprovação (a) da ocorrência do pagamento indevido, (b) de
que o crédito em questão não está ‘alocado’ em outro débito de tributo
administrado pela RFB e (c) de que o valor do crédito é suficiente para o
adimplemento dos débitos que se pretendem compensar.
18. É justamente a presunção de que esses elementos, por si só, permitem atestar
a legitimidade do direito creditório e, portanto, homologar (ou não) as
compensações é que, visando maior celeridade, a RFB institui procedimento de
análise automática dos PER/DCOMPs transmitidos eletronicamente, a qual toma
por base única e exclusivamente a contraposição entre as informações (a)
constantes da referida declaração de compensação ou pedido de restituição e (b)
a base de dados da própria RFB (DCTF, etc.).
19. O funcionamento desse mecanismo de automatização foi muito bem
explicado pela própria RFB, por meio do Parecer Normativo COSIT no 2, de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
8
28.8.2015 (“PN 2/2015”) que tratou sobre a possibilidade de retificação da DCTF,
após a prolação do despacho decisório:
(...)
20. Ora, se, como se vê acima, (a) os despachos eletrônicos proferidos pela RF13
têm a mesma validade/efeitos dos despachos manuais para fins de homologação
(ou não) da DCOMP e (b) os despachos eletrônicos tomam por base somente a
ocorrência do pagamento indevido e sua suficiência para a compensação dos
débitos que se pretende compensar, o que é feito por um mero “batimento” das
informações contidas no PER/DCOMP com os dados dos sistemas da RF13
(conforme definido no próprio PN 2/2015), não é necessário grande esforço para
perceber que a Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito
creditório, haja vista terem sido demonstrados todos os elementos necessários
para o “encontro de contas” entre os créditos e débitos declarados nas DCOMPs
nos presentes autos.
21. Isso, porque, como já dito, tanto a RF13, quanto o v. acórdão recorrido
reconheceram a ocorrência dos pagamentos indevidos e, por conseguinte, a
suficiência para a compensação com os débitos indicados na DCOMP, sendo,
portanto, desnecessária a comprovação da origem ou motivação do pagamento
indevido para homologação das compensações (na linha do racional fixado pela
própria RFB no PN 2/2015):
(...)
22. Justamente por isso, não se pode admitir a exigência de comprovação de
elementos que, via de regra, não seriam objeto de análise automática pelos
despachos decisórios eletrônicos, sob pena, inclusive, de tratamento anti-
isônomico de contribuintes que estão na mesma situação, o que, como se sabe, é
expressamente vedado pela legislação tributária.
23. Isso sem mencionar que a aplicação dos critérios utilizados nos presentes
autos para a comprovação do crédito relativo aos PER/DCOMPs submetidos ao
crivo da RFB, certamente implicaria no abarrotamento dos sistemas fazendários, o
que, em última análise, poderia inclusive implicar a homologação tácita de
diversas compensações fundadas em direito creditório ilegítimo.
24. Diferente seria, por exemplo, se os débitos referentes aos pagamentos
indevidos de IRRF ainda estivessem declarados em DCTF – o que, de certo, levaria
à não homologação a partir da presunção de que tais recolhimentos já estariam
alocados nas próprias retenções tidas como indevidas – o que, contudo, não
ocorreu nos presentes autos.
25. Aliás, é justamente em razão disso que a Recorrente se preocupou em chamar
atenção (na Manifestação de Inconformidade) para o fato de que (a) as retenções
não foram informadas nas DIRFs dos anos-calendários de 2011 a 2015 e (b) houve
retificação da DCTF do mês de outubro de 2011 (para exclusão do débito de IRRF),
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
9
apontado que tais circunstâncias reforçariam a legitimidade do crédito discutido
nos presentes autos.
26. Ao contrário do que restou consignado no v. acórdão recorrido, em momento
nenhum a Recorrente sustentou que a entrega da DCTF-retificadora ou a ausência
das retenções das DIRFs seriam suficientes para a comprovação da existência do
crédito. Pretendeu-se, na realidade, esclarecer que a Recorrente seguiu à risca o
procedimento-padrão das situações em que ocorre o recolhimento indevido, o
que, na pior das hipóteses, serviria pelo menos como elemento indiciário da
legitimidade do crédito e da boa-fé da Recorrente.
27. Mas não é só. Ao condicionar a homologação das DCOMPs à comprovação da
origem e dos motivos que levaram aos pagamentos indevidos (quando, frise-se, a
ocorrência e suficiência desses recolhimentos já foi comprovada), a RFB está, na
prática, impondo à Recorrente o dever de produzir prova negativa,
consubstanciada na comprovação de que nunca deveria ter recolhido qualquer
valor a título de IRRF sob o código de receita 2063 no período de outubro de
2011.
28. Apenas para fins ilustrativos e/ou exemplificativos da irrazoabilidade e
inviabilidade dessa exigência, imagine-se um cenário em que, por simples erro de
preenchimento manual no código do DARF (emitido pelo SICALC, por exemplo), o
contribuinte tenha recolhido a CIDE (código 87413), ao invés de pagar o IRPJ
apurado no mês, sendo que, na realidade, trata-se de empresa que não promove,
nem nunca promoveu, qualquer remessa ao exterior.
29. Em uma situação convencional de análise de legitimidade do direito creditório
decorrente desse pagamento indevido, para reaver esse valor pela via
administrativa, bastaria a comprovação da ocorrência do recolhimento do DARF,
bem como a retificação da DCTF correlata para exclusão do débito referente à
CIDE (caso tenha sido originalmente informado em tal declaração).
30. Por outro lado, pelo entendimento do r. despacho decisório (corroborado pelo
v. acórdão recorrido), esse mesmo contribuinte teria que fazer a prova negativa
de que (a) não promoveu remessas ao exterior e, ainda, de que (b) não é
contribuinte da CIDE.
31. Mas não é só. Seguindo à risca a lógica utilizada pela RFB nos presentes autos,
a homologação da compensação ainda estaria condicionada à demonstração (c)
dos critérios utilizados para a apuração da base de cálculo do imposto recolhido
indevidamente (cujo fato gerador, frise-se, sequer ocorreu) e (d) dos motivos que
levaram ao recolhimento indevido – o que, contudo, configura medida
extremamente irrazoável que, por óbvio, não se pode admitir.
32. Não por outro motivo, a jurisprudência pacífica do CARF refuta toda e
qualquer possibilidade de exigência de prova negativa do contribuinte
(justamente por enquadrá-la como uma verdadeira obrigação impossível). É o que
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
10
se observa das decisões a seguir (que foram proferidas nos mais variados
contextos fáticos):
(...)
35. A partir da decisão acima, verifica-se que, nas situações em que o contribuinte
faz prova do direito creditório (como ocorreu no caso concreto, com a
demonstração da ocorrência dos pagamentos indevidos de IRRF), este Egrégio
CARF entende que é dever da RFB comprovar eventual causa impeditiva do direito
à compensação, invertendo-se, pois, o ônus da prova.
36. Esse entendimento está em linha com o disposto no artigo 36 da Lei no 9.784,
de 29.1.1999 (“Lei 9.784/99”) e, ainda, com o artigo 373 da Lei no 13.105, de
16.3.2015 (“CPC”), aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:
(...)
37. Diante de todo o exposto, resta demonstrado que a Recorrente se
desincumbiu do ônus de comprovar a existência do direito creditório objeto dos
presentes autos, haja vista que a ocorrência do recolhimento indevido de IRRF,
bem como a suficiência deste crédito para a compensação com os débitos
declarados nas DCOMPs foi atestada pela própria RFB, sendo, portanto,
imperativa a reforma integral do v. acórdão recorrido para que se determine a
homologação integral das DCOMPs.
(ii) Apresentação de planilhas comprobatórias da origem e da composição dos
valores indevidamente recolhidos a título de IRRF declarados nas DCOMPs
38. Na Manifestação de Inconformidade, demonstrou-se que os recolhimentos
indevidos de IRRF decorreram do enquadramento equivocado das despesas
relativas aos veículos fornecidos aos colaboradores para o exercício de suas
funções na Recorrente como remuneração indireta. Apesar disso, como já
exposto, o v. acórdão recorrido refutou tal alegação, partindo da premissa de que
não teriam sido apresentados elementos suficientes para comprová-la:
(...)
39. Pois bem. Como demonstrado no tópico anterior, a Recorrente se
desincumbiu do ônus probatório referente à existência de seu direito creditório,
na medida em que comprovou a ocorrência dos pagamentos indevidos de IRRF (o
que foi corroborado pela própria RFB), o que, por si só, implicaria na homologação
das compensações objeto dos presentes autos.
40. A despeito disso, em extrema demonstração de boafé, a Recorrente instruiu a
presente peça recursal com planilhas descritivas dos valores utilizados na
composição da base de cálculo do IRRF indevidamente recolhido em outubro de
2011 (doc. 1), as quais, frise-se, somente puderam ser obtidas por meio de
exaustivo processo de auditoria interna, iniciado após a prolação do r. despacho
decisório (daí, inclusive, o motivo de terem sido apresentados somente nessa
etapa processual).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
11
41. Fato é que, a partir das planilhas ora acostadas aos autos, é possível verificar a
metodologia de cálculo utilizada pela Recorrente para apuração do IRRF
indevidamente recolhido em outubro de 2011.
42. E, mais importante do que isso, é possível verificar que os valores das
planilhas em questão, “batem na vírgula” com os recolhimentos indevidos que
foram declarados nas DCOMPs, o que demonstra, de forma incontroversa, que
esses pagamentos realmente fazem referência ao IRRF recolhido em razão do
enquadramento equivocado dos veículos disponibilizados para os colaboradores
da Recorrente como remuneração indireta.
(...)
43. Como se vê da planilha acima, a Recorrente, em síntese, multiplicou o
montante equivalente a três salários-mínimos (considerando o valor vigente na
época dos recolhimentos) pela quantidade de veículos que eram utilizados por
colaboradores, para apuração da base de cálculo do IRRF indevidamente
recolhido.
44. A quantidade de veículos disponibilizada aos colaboradores em cada um dos
meses objeto de análise, por sua vez, pode ser atestada pela planilha com
descrição pormenorizada da frota da Recorrente e os cargos aos quais eram
destinados cada veículo (doc. 2). A título exemplificativo, vale transcrever parte da
planilha referente aos veículos utilizados em outubro de 2011:
(...)
45. Frise-se que não é relevante para a resolução da presente controvérsia aferir
se a sistemática de cálculo utilizada pela Recorrente para apuração do IRRF está
correta ou não. O que importa é que as planilhas em questão não deixam dúvida
de que os recolhimentos indevidos declarados na DCOMP tiveram origem no
enquadramento equivocado dos veículos fornecidos a colaboradores da
Recorrente como remuneração indireta, afastando, de uma vez por todas,
qualquer possibilidade de se manter o argumento sustentado no v. acórdão
recorrido de que seria inviável a homologação das DCOMPs por ausência de
comprovação da origem e dos critérios utilizados para apuração do direito
creditório ora analisado.
46. Nem se argumente, ainda, que esses documentos não poderiam ser
apresentados nesta etapa processual. Como se sabe, a jurisprudência pacífica
deste Egrégio CARF determina que não há óbice para que os documentos
juntados pelo contribuinte com o Recurso Voluntário sejam considerados pelos
Ilustres Conselheiros como parte do conjunto fático-probatório dos autos a ser
equacionado para formular o livre convencimento sobre a controvérsia.
47. Esse entendimento está fundado, em síntese, na premissa de que impedir a
análise de provas que sejam determinantes para a melhor resolução do caso
(ainda que apresentadas a destempo), implicaria afronta ao princípio da verdade
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
12
material, que rege o processo administrativo tributário, como é possível verificar
na decisão a seguir:
(...)
49. Diante disso, tendo sido comprovado (a) que os recolhimentos indevidos de
IRRF fazem referência aos veículos enquadrados equivocadamente pela
Recorrente como remuneração indireta de seus colaboradores, (b) bem como os
critérios utilizados para apuração desses valores, faz-se necessária a reforma do r.
despacho decisório, de modo que sejam integralmente homologadas as DCOMPs
objeto dos presentes autos.
(iii) Não incidência de IRRF sobre os veículos fornecidos aos colaboradores da
Recorrente como ferramenta de trabalho: incorrência de remuneração indireta
50. Como já visto, o v. acórdão recorrido limitou-se a alegar que a Recorrente não
teria comprovado a origem do crédito declarado nas DCOMPs, deixando, a partir
daí, de analisar o mérito da presente controvérsia.
51. No que se refere à possibilidade (ou não) de incidência do IRRF sobre os
veículos disponibilizados aos colaboradores da Recorrente, o v. acórdão bastou-se
em consignar o seguinte:
(...)
52. Como se vê, o próprio v. acórdão delimitou que as despesas com os veículos
fornecidos aos colaboradores não serão consideradas remuneração indireta
quando comprovado que os veículos são utilizados como ferramenta de trabalho.
53. Foi justamente a partir dessa premissa que, em 2016, a Recorrente percebeu
que os veículos fornecidos aos colaboradores para o exercício de suas funções
estavam sendo equivocadamente enquadrados como remuneração indireta, o
que a motivou a revisitar os recolhimentos promovidos nos últimos cinco anos,
buscando, a partir daí, compensá-los por meio das DCOMPs objeto dos presentes
autos. Explica-se.
54. Como se sabe, nos termos do artigo 620 do Decreto no 3.000, de 26.3.1999
(“RIR/99”), vigente à época dos recolhimentos indevidos, o IR incidente sobre os
pagamentos de rendimentos indiretos feitos ao empregado deve ser retido e
recolhido pelo empregador com base em alíquotas progressivas.
55. Em complemento ao dispositivo em questão, o artigo 622 determina que, para
fins de incidência do IRRF, as despesas com veículos utilizados no transporte de
administradores, diretores, gerentes e seus assessores terão natureza
remuneratória:
(...)
56. O artigo 675 referenciado acima, por sua vez, prevê que nos casos em que não
seja possível identificar o beneficiário destes rendimentos indiretos (não havendo,
portanto, a incorporação à remuneração), a tributação ocorrerá exclusivamente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
13
na fonte, por meio de IRRF à alíquota de 35% (mecanismo semelhante ao que foi
adotado pelo legislador para a tributação dos pagamentos sem causa e/ou sem
beneficiário identificado, previsto no artigo 674): (...)57. Pois bem. Justamente
para viabilizar o recolhimento desse IRRF “avulso” relativo às remunerações
indiretas de beneficiários não identificados, a RF13 criou um código específico
(2063):
(...)
58. Em uma primeira leitura conjunta de todos os dispositivos mencionados
acima, seria possível entender que todos os veículos fornecidos a colaboradores
que ocupam cargos executivos estariam sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de
35% (caso não seja possível identificar o beneficiário).
59. Ocorre, contudo, que, como já dito, os veículos que são utilizados pelos
colaboradores como ferramenta de trabalho não podem ser considerados salário
ou remuneração dos colaboradores, o que, por sua vez, afasta o seu
enquadramento como benefício ou remuneração indireta (como reconhecido
pelo próprio v. acórdão recorrido).
60. Este entendimento é pacífico na jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho (“TST”), conforme se observa da Súmula 367:
(...)
61. A partir do julgado acima, verifica-se, em síntese, que a Justiça do Trabalho
analisa efetivamente as condições em que o veículo foi concedido ao colaborador
(i.e., se como ferramenta de trabalho ou não), bem como sua real destinação,
para determinar se o veículo será (ou não) um benefício indireto.
62. Em outras palavras, se o veículo é utilizado pelo colaborador somente como
instrumento de trabalho, esse benefício (e as respectivas despesas) NÃO deve ser
considerado como uma contraprestação ao trabalho, motivo pelo qual não
integra a remuneração do funcionário e sobre ele não incidirá o IRRF, por não ser
auferido signo de riqueza (ante a ausência de rendimento).
63. Nesse sentido, vê-se que esse Egrégio CARF já reconheceu em diversas
oportunidades a não incidência do IRRF em situações em que os veículos são
utilizados em benefício da pessoa jurídica:
(...)
64. Para pôr fim à questão, vale mencionar excerto da Política Interna da
Recorrente em que resta claro que a condição para o recebimento do veículo é
sua utilização como ferramentas de trabalho:
(...)
65. E nem poderia ser diferente. Pelos documentos acostados aos autos (doc. 2),
verifica-se que os veículos foram fornecidos a colaboradores que ocupavam
cargos que, por sua própria natureza, exigem constante deslocamento (seja até os
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
14
potenciais clientes ou entre os estabelecimentos da própria Recorrente), o que faz
com que a utilização do veículo como ferramenta de trabalho seja condição sine
qua non para o regular exercício das funções exigidas do executivo.
66. É o que se verifica, a título exemplificativo, pelos veículos fornecidos a
executivos da área técnica ou de vendas:
(...)
67. Diante disso, resta evidente que os valores recolhidos a título de IRRF sob o
código de receita 2063 em outubro de 2011 não têm amparo em fatos geradores
do imposto devido nessa modalidade, o que, por sua vez, confirma a ocorrência
de pagamentos indevidos ao Erário, fazendo-se imperativa, por conseguinte, a
reforma do v. acórdão recorrido para a homologação integral das DCOMPs objeto
dos presentes autos.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO DESTA DEFESA EM DILIGÊNCIA
68. No remoto caso de se entender que as informações trazidas com este Recurso
Voluntário não são suficientes para a homologação integral das DCOMPs objeto
desse processo administrativo, o que se menciona para argumentar, a Recorrente
pleiteia seja determinada a conversão do julgamento em diligência, até mesmo
em razão da já mencionada dificuldade de produzir prova negativa, isto é, de
comprovar que não deve nenhum valor à Fazenda Nacional a título de IRRF sob o
código de receita 2063.
69. Ademais, na hipótese de se entender que os elementos de prova trazidos com
esta defesa não são suficientes para a reforma do r. despacho decisório (e do v.
acórdão recorrido), a Recorrente coloca-se, desde já, à disposição para
apresentar, em diligência, documentos adicionais eventualmente necessários para
identificação do crédito apurado.
CONCLUSÃO E PEDIDO
70. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este Recurso Voluntário para que seja TOTALMENTE REFORMADO o v. acórdão
recorrido, a fim de que sejam integralmente homologadas as DCOMPs que deram
origem a este processo administrativo.
71. Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral perante
esse Egrégio CARF, por oportunidade do julgamento do presente Recurso
Voluntário.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
15
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório decorrente do pagamento indevido ou a maior IRRF, código
de receita 2063, referente ao ano calendário de 2011 para a compensação de débitos de CIDE e
COFINS.

Do Direito Creditório Pleiteado

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se ao
não reconhecimento do direito creditório decorrente do pagamento indevido de IRRF, código
2063 (Tributação Exclusiva sobre Remuneração Indireta), relativo ao outubro de 2011 no valor de
R$ 134.698,65.
Insta esclarecer, que as retenções de IRRF realizadas pela Contribuinte são oriundas
da tributação exclusiva na fonte sobre remuneração indireta do trabalhador assalariado, quando
não identificados os beneficiários das despesas, mediante a aplicação de 35% sobre o rendimento
reajustado (rendimento considerado líquido).

Do Direito Creditório de IRRF

Em suas razões recursais, a Contribuinte requereu a reforma da decisão, uma vez
que conforme alegou possui créditos de pagamento indevido de IRRF para realizar a compensação
de débitos de CIDE e COFINS de outubro de 2016.
A Contribuinte sustentou em sede de manifestação de inconformidade que “para
que não se diga que a empresa não tem qualquer motivo para justificar os pagamentos sem
fundamento jurídico de IRRF sob o código de receita 2063, é importante que se diga que a
apuração indevida desses valores de imposto teve por lastro o tratamento equivocado dispensado
pela Requerente a veículos disponibilizados para executivos, como se esses fossem benefícios
indiretos”.
Esclareceu ainda que “tais veículos são utilizados, por política interna, como
ferramentas de trabalho, servindo, portanto, para permitir que esses executivos adotem as mais
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
16
variadas condutas demandadas por seus cargos e que nesse contexto, é pacificado na
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (“TST”) que os veículos utilizados como
ferramenta de trabalho, em proveito da empresa e para consecução de seu objeto social, não
podem ser considerados salário ou remuneração dos colaboradores, o que, por sua vez, afasta o
seu enquadramento como benefício ou remuneração indireta”.
Assim, no que tange a este tópico do acórdão recorrido, passo a análise do não
reconhecimento do direito creditório pela DRJ referente aos créditos pleiteados de IRRF, que
segundo a autoridade julgadora de primeira instância não foram comprovados pela Contribuinte.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido foi fundamentado no fato de que “a
empresa não apresentou qualquer comprovação de que, de fato, as despesas que deram origem
às retenções pleiteadas em restituição se originaram de despesas com veículos postos à disposição
de dirigentes/administradores, quanto mais comprovou que a utilização de tais veículos se deu
por necessidade do trabalho.”
A DRJ fundamentou ainda no acórdão que “alegações genéricas, como as relatadas
pelo contribuinte, e desacompanhadas de provas, são incapazes de comprovar o seu pedido.
Conforme já evidenciado anteriormente, não se pode perder de vista que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
crédito, que deve estar apoiado não só na legalização, mas, também em prova documental”.
Concluiu a autoridade de primeira instância que “tendo em vista toda a análise
evidenciada acima, não tendo sido apresentadas provas documentais e contábeis aptas a
comprovar suas alegações, não há como se modificar o Despacho Decisório que indeferiu o crédito
pleiteado pelo contribuinte”.
Em sede recursal, a empresa aduziu que “em extrema demonstração de boa-fé, a
Recorrente instruiu o presente Recurso com os demonstrativos que serviram de base para
apuração do IRRF indevidamente recolhido sobre os veículos que foram fornecidos aos executivos
como ferramenta de trabalho no período de outubro de 2011 (doc. 1 e 2), os quais, frise-se,
somente foram obtidos após árduo trabalho de auditoria interna, iniciado após a prolação do r.
despacho decisório (daí o motivo de terem sido apresentados somente nesta etapa processual)”.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que o fornecimento de veículos a funcionários como
instrumento de trabalho, não podem ser considerados como salário ou remuneração. Por outro
lado, caso o veículo seja concedido como benefício indireto, integrará a remuneração do
administrador, diretor ou empregado e, igualmente, incidindo imposto retido na fonte, uma vez
que possui natureza salarial.
Assim, o fornecimento de veículo é considerado remuneração indireta, por
exemplo, quando a utilização de veículos não é necessária às atividades desempenhadas pela
empresa.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
17
No presente caso, pontuou a Recorrente que os veículos eram utilizados por seus
funcionários como instrumento de trabalho, desta feita, a empresa colacionou em sede recursal,
planilha para a comprovação do Cálculo utilizado para Recolhimento do Fringe e planilha
discriminando os veículos utilizados pela Diretoria, Executivos e Grupo F no mês de outubro de
2011 (e-fls. 105/114).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados em sede recursal, vislumbro
que há elementos concretos que podem indicar que os veículos disponibilizados pela contribuinte
foram utilizados como instrumento de trabalho, viabilizando o exame quanto a existência do
pagamento indevido de IRRF, código 2063, no mês de outubro de 2011, conforme alegou a
Recorrente.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação de documentos conforme mencionado no acórdão recorrido, deve ser analisado a
existência do direito creditório no período pleiteado pela Contribuinte.
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos constantes dos autos, bem como os
colacionados em sede recursal (e-fls. 105/114), a fim de verificar se os mesmos comprovam que o
direito creditório pleiteado pela Contribuinte é existente;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação ao direito creditório discutido nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938931/2018-13
18

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Original